Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Reportagem jornalística. Liberdade de imprensa e de expressão. Pessoa pública. Ausência de excesso. Inexistência de dever de indenizar. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por deputada federal, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora alegou que a reportagem teria associado sua imagem a atos ilícitos praticados por seu cônjuge, sócio de empresa contratada pelo poder público, gerando grave dano à sua honra. Requereu a retirada da matéria, retratação pública e indenização de R$ 50.000,00. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a licitude da publicação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reportagem jornalística impugnada: (i) violou a honra e imagem da autora, parlamentar federal, ao mencioná-la em contexto relacionado a seu cônjuge e à empresa da qual foi sócia; (ii) excedeu os limites da liberdade de imprensa, ao promover exposição indevida e sensacionalista e (iii) gera o dever de indenizar por danos morais e de retirar o conteúdo do ar.
III. Razões de decidir
3. A apelante, por ser figura pública e parlamentar federal, está sujeita a maior escrutínio social e jornalístico, especialmente quando os fatos envolvem o uso de recursos públicos ou contratos administrativos.
4. A reportagem se limitou a divulgar fatos verídicos e de interesse público, como o vínculo entre empresa contratada e pessoa anteriormente envolvida em episódio amplamente noticiado. A citação da autora ocorreu de forma contextual e lateral, sem imputação direta de conduta ilícita.
5. Não houve demonstração de dolo ou má-fé por parte da empresa jornalística, tampouco manipulação de informações. A liberdade de imprensa protege o direito de informar, desde que baseado em fatos verdadeiros e de forma responsável, como ocorreu no caso concreto.
6. A republicação da matéria por terceiros não gera responsabilidade da ré, uma vez que a difusão por terceiros foge ao controle editorial do veículo original.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A liberdade de imprensa compreende o direito de noticiar fatos verídicos, ainda que incômodos a figuras públicas, desde que ausente abuso. 2. A simples citação de pessoa pública em reportagem jornalística, sem imputação direta de ilicitude, não configura dano moral. 3. A propagação de conteúdo por terceiros em redes sociais não gera responsabilidade automática do veículo de comunicação original.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IX, e 220. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.